Tribunal: TCU
Processo: 018.432/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7904/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.432/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angela Cristina Cruz Francisco (XXX.576.167-XX); Antonia Valeria dos Santos Alexandre (XXX.521.337-XX); Francisca Nazareth dos Santos Conceição (XXX.392.673-XX); Luzia Pereira da Conceição (XXX.880.135-XX); Maria Doroteia Silva dos Santos (XXX.780.742-XX); Monica Francisco Suerdieck (XXX.343.107-XX); Monica Pereira dos Santos (XXX.931.417-XX); Simone Grigoletti (XXX.387.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.